Tribunal: TJSP
Processo: 1012830-77.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Prescrição reconhecida. Processo extinto, com resolução de mérito. Apelação. Prescrição afastada. Pretensão revisional de contrato bancário. Ação que é de natureza pessoal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Prazo prescricional decenal. Precedentes STJ e TJSP. Mérito. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa de juros fixada

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Prescrição reconhecida. Processo extinto, com resolução de mérito. Apelação. Prescrição afastada. Pretensão revisional de contrato bancário. Ação que é de natureza pessoal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Prazo prescricional decenal. Precedentes STJ e TJSP. Mérito. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa de juros fixada em patamar cinco vezes superior à correspondente média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na data da contratação. Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar cobrança de encargos expressivamente elevados. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central. Descaracterização da mora. Reconhecimento de abusividade no período de normalidade. Observância da tese consolidada no julgamento do REsp n. 1061530/RS. Compensação do indébito com porção equivalente do saldo devedor. Sentença reformada. Sucumbência pelo réu. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 1/11
Registro: 2021.0000029026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012830-77.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IRACI
LUCAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 2/11
Voto: 47980
Apelação Cível No: 1012830-77.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Iraci Lucas da Silva
Apelado: Crefisa S/A Credito Financiamento e Investimentos
Revisional.
Contrato
bancário.
Prescrição
reconhecida. Processo extinto, com resolução de
mérito. Apelação. Prescrição afastada. Pretensão
revisional de contrato bancário. Ação que é de
natureza pessoal. Inteligência do artigo 205 do
Código
Civil.
Prazo
prescricional
decenal.
Precedentes
STJ
e
TJSP.
Mérito.
Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da
Lei de Usura. Taxa de juros fixada em patamar cinco
vezes superior à correspondente média de mercado
divulgada pelo Banco Central para operações da
mesma natureza na data da contratação. Instituição
financeira que não trouxe elementos concretos a
justificar cobrança de encargos expressivamente
elevados.
Anulação
das
taxas
aplicadas
e
determinação de recálculo em conformidade com as
taxas médias divulgadas pelo Banco Central.
Descaracterização da mora. Reconhecimento de
abusividade no período de normalidade. Observância
da tese consolidada no julgamento do REsp n.
1061530/RS. Compensação do indébito com porção
equivalente do saldo devedor. Sentença reformada.
Sucumbência pelo réu. Recurso provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Iraci Lucas da Silva contra Crefisa S/A, suscitando a abusividade dos juros
cobrados pelo banco decorrentes de contrato de empréstimo firmado entre as
partes. Busca o afastamento das taxas de juros aplicadas e a aplicação da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 3/11
média de mercado vigente ao tempo da celebração do negócio. O d.Juiz de
Primeiro grau julgou reconheceu a prescrição da pretensão da autora e extinguiu
o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do
Código de Processo Civil [fls. 78/81]. Inconformada, apelou a autora, buscando
a reforma da decisão. Aduz a ausência de prescrição e a nulidade da r.sentença,
haja vista que o contrato em discussão nos autos é o de número 07281000238.
No mérito, requer que a taxa de juros nele prevista seja reduzida para a taxa de
juros média vigente ao tempo de sua celebração. Recurso processado e
contrariado em seguida.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento. Explica-se.
Inicialmente, com relação à alegação de prescrição do direito
de ação quanto ao pedido de revisão das taxas de juros, não há de ser
considerado o prazo prescricional de 3 anos previsto pelo art. 206, 3o, inciso V,
do Código Civil.
É que, na verdade, não se trata de pretensão de ressarcimento
por enriquecimento sem causa, mas, sim, de ação revisional em que se busca a
declaração de nulidade de cláusulas contratuais ditas abusivas e a devolução das
quantias pagas indevidamente.
Logo, a matéria está fundada em direito pessoal, de modo que
o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205, do Código Civil.
Nesse sentido, eis julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 4/11
“RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO RESTOU COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. I.- O prazo prescricional para as ações
revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas
contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob
a égide do Código Civil de1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em
direito pessoal. Precedentes (...)” (STJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Data de
Julgamento: 26.04.2011, TERCEIRA TURMA).
E nesse mesmo sentido os seguintes precedentes deste e.
Tribunal de Justiça:
“PRESCRIÇÃO - Repetição de indébito - Revisional de contrato
bancário - Ação de natureza pessoal - Prazo prescricional de dez anos a partir do vencimento
da última parcela - Artigo 205 do CC de 2002 - Precedentes do STJ: Em se tratando de
repetição de indébito no bojo de ação revisional decorrente de contrato bancário, a ação é de
natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal do art. 205 do CC, iniciando o seu transcurso
a partir do vencimento da última parcela. TARIFAS "TAC" E "TEC". Contrato
bancário. Celebração anterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008.
Possibilidade da cobrança: Para os contratos celebrados até 30.04.2008, é valida a cobrança
de tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
do mesmo fato gerador. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - APL:
00024716320138260218 SP 0002471-63.2013.8.26.0218, Relator: Nelson Jorge
Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, J. 07.04.2015);
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 5/11
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO
DECENAL - Prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário é vintenário
(sob a égide do CC de 1916) ou decenal (na vigência do CC de 2002) - Precedentes do STJ -
Reconhecimento da prescrição afastado - Processo apresenta condições de imediato julgamento -
Mérito analisado”. (...)” (Apel n. 0044831-82.2012.8.26.0562, Rel. Des. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, J. 10.09.2015).
Desta feita, verifica-se que a pretensão revisional da autora
não está prescrita, pois, tratando-se de contrato de prestações sucessivas, o
prazo iniciou-se em 01.07.2015 (data da última parcela) e a ação foi ajuizada em
01.06.2020, portanto, antes do decurso do prazo decenal.
Pois bem.
A questão da cobrança de juros e outros encargos por
instituições financeiras foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com
voto condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia
22.10.2008, no qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 6/11
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Portanto, pode o banco cobrar acima dos juros legais, por
estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso repetitivo.
Na hipótese em testilha, a autora sustenta que as partes
celebraram o contrato de empréstimo pessoal 07281000238, o qual foi
refinanciamento pelo instrumento de n. 028750012577, acostado aos autos [fls.
12/16].
Nos autos, encontra-se apenas o contrato de refinanciamento,
não tendo a ré apresentado o contrato de empréstimo original.
Em se tratando o contrato de n. 028750012577 um
instrumento de confissão de dívida e refinanciamento, tem-se que possível a
revisão dos encargos ali previstos, porque aplicados em substituição às taxas
previstas no instrumento original não apresentado pela ré e porque
perfeitamente contida tal pretensão no pedido formulado pela autora em sua
inicial às fls. 07.
Ora, o referido contrato previu taxa de juros mensal de 22% e
anual 987,22% [fls. 12/16].
Na mesma época julho de 2014 , conforme informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 7/11
disponíveis no site do BACEN, a taxa média de mercado para operações de
crédito pessoal para pessoas físicas (não consignado) foi de 2,25% ao mês e
48,02% ao ano1.
Considerando que o instrumento previu taxa anual mais de 10
vezes superior à taxa média do mercado, é nítido que a taxa de juros
remuneratórios cobrada pela ré é abusiva.
Diante disso, fica evidenciado, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, a abusividade da taxa de juros contratuais, que
discrepa em muito da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
o mesmo tipo de operação.
À colação os seguintes precedentes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença de
procedência em parte, substituindo a taxa de juros pela taxa média de mercado para operações
similares, afastando a cobrança de comissão de permanência. Irresignação da embargada.
Cabimento em parte. Legalidade da capitalização dos juros com periodicidade inferior a um
ano, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ).
Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano,
conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar
(Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média
divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do
STJ). 'In casu' configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, posto
que superior ao dobro da taxa média de mercado praticada à época. Mantida a substituição
pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Comissão
1https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGraficoPorI
d&hdOidSeriesSelecionadas=25435

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 8/11
de permanência que não pode ser somada a encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ).
Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos
repetitivos, pelo STJ. Adequação da cláusula de comissão de permanência, de modo que o valor
não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte” (Apelação n.
1009484-85.2014.8.26.0566, Relator Walter Barone, 24a Câmara de Direito
Privado, julgado em 11.05.2017);
“CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS
As instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios livremente, salvo se verificado o
abuso - Taxa de juros remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da média de mercado
para o período - Cláusula abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros remuneratórios que deve corresponder à taxa média
de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que for
constatada a abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos
Repetitivos' - Verificação em sede de liquidação de sentença (...)” (Apel. n.
4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio Shimura, Comarca: Limeira, 23a
Câmara de Direito Privado, J. 21.10.2015) -- grifei;
“CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIODICIDADE
MENSAL - ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 - A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - RECURSOS REPETITIVOS REsp
973.827 e Súmula 541 STJ)
Impossibilidade de utilização do método de Gauss-
Aplicação da Tabela Price - Sentença mantida. Recurso não provido. REVISIONAL DE
CONTRATO - Cláusula com previsão de cobrança de juros acima da taxa média de
mercado Hipótese em que, na verdade, não há comprovação de que os juros remuneratórios
contratados ultrapassa ao DOBRO da praticada pelo mercado, no mesmo período, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 9/11
informação do BACEN Abusividade não comprovada Impossibilidade da redução -
Precedente
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apel.
0003283-29.2013.8.26.0114, Rel Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de
Direito Privado, J. 03.03.2016) -- grifei;
“Contratos Bancários
Ação Revisional
Parcial Procedência -
Crédito Pessoal Contratação Eletrônica Redução da Taxa de Juros Contratada à Taxa
Média de Mercado, e Exclusão Do Seguro Prestamista - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor (STJ, Súmula 297) que não Ampara Contratação de Taxa Abusiva e Onerosa
e nem Abusividade e Onerosidade do Seguro Taxa Média de Mercado e Divulgada pelo
Bacen que é Apurada de Taxas Máximas e Mínimas, sendo mero Referencial de Mercado,
não Impondo Obrigatoriedade Abusividade e Onerosidade que se Caracterizam quando a
Taxa Contratada Superar o Dobro da Taxa Média de Mercado Precedente (STJ, REsp.
977.789-Rs) - Taxas Contratadas inferiores ao Dobro da Taxa Média de Mercado -
Contratação Mantida - Seguro Prestamista Adesão Livre - Legalidade Exclusão Da
Revisão E Repetição Ação Revisional Improcedente - Sucumbência Do Autor, Observada
Justiça
Gratuita
-
Sentença
Modificada
-
Recurso
Provido”
(Apel
n.
0002188-12.2012.8.26.0659, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
15a Câmara de Direito Privado, J. 04.03.2016) grifei;
A instituição financeira aplicou juros excessivos, sem fornecer
elementos concretos que evidenciassem o maior risco assumido com a operação,
entende-se configurada situação de vantagem exagerada às custas do devedor
(art. 51, §1o, do CDC).
Assim, de rigor a reforma da r. sentença para determinar o
afastamento da taxa de juros contratual, que supera em 8 vezes taxa média do
mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza (crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 10/11
pessoal pessoa física não consignado) no período em questão (outubro de 2017).
A entidade financeira deverá recalcular as prestações dos
respectivos contratos, empregando as taxas de 2,25% ao mês e 48,02% ao ano
(taxas médias mensais e anuais divulgadas pelo Bacen paras a data de
contratação).
Eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos à
autora, na forma simples, por se tratar de hipótese de engano justificável.
Ficam igualmente afastados a mora e os encargos dela
decorrentes aplicados sobre o saldo devedor. Afinal, “o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008).
Relativamente à dívida tratada nestes autos, deverá a apelada
abster-se de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Caso já
o tenha feito, deverá providenciar a retirada no prazo de 5 (cinco) dias contados
da publicação deste Acórdão.
Os efeitos da mora somente poderão ser restabelecidos caso o
mutuário, após recalculadas as prestações pela credora, venha a inadimpli-las.
Autoriza-se a compensação da importância paga a maior com parte equivalente
do saldo devedor. O indébito, incluídos os acessórios moratórios eventualmente
pagos, deverá ser atualizado desde a data do desembolso e acrescido de juros de
mora a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012830-77.2020.8.26.0196 FRANCA 11/11
Assim, reforma-se a r.sentença, para julgar procedente o
pedido, determinando a revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato
firmado entre as partes, nos termos acima consignados.
Vencido, em razão do acolhimento do recurso, o réu deve
arcar com as verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios no
valor de R$ 2.000,00, por equidade, em razão do baixo valor da causa, nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica